Tribunal: TJSP
Processo: 2142056-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada da autora para determinar a baixa na restrição única e exclusivamente em relação ao contrato/débito no 8567, no valor de R$ 384,71, com vencimento em 14/05/2018.
- Decisão que determinou a aplicação de multa

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada da autora para determinar a baixa na restrição única e exclusivamente em relação ao contrato/débito no 8567, no valor de R$ 384,71, com vencimento em 14/05/2018.
- Decisão que determinou a aplicação de multa diária de R$ 500,00, no caso de noticiado o descumprimento imotivado da determinação - A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – O valor da multa não se mostra excessivo, considerados o caráter intimidatório e a condição das partes.
- Necessidade, contudo, de se estipular o teto de incidência da multa em R$ 10.000,00.

Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142056-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JULIANA SILVA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142056-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31258
2
Agravo de Instrumento no 2142056-27.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Juliana Silva de Souza
Juíza: Juliana Marques Wendling
Comarca: Carapicuíba - 1a Vara Cível
Voto 31258
TUTELA PROVISÓRIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
DANOS IMATERIAIS AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela
antecipada da autora para determinar a baixa na
restrição única e exclusivamente em relação ao
contrato/débito no 8567, no valor de R$ 384,71, com
vencimento em 14/05/2018.
- Decisão que determinou a aplicação de multa diária
de R$ 500,00, no caso de noticiado o descumprimento
imotivado da determinação - A aplicação da multa
somente ocorrerá em eventual descumprimento da
decisão judicial pelo agravante e sua irresignação
apenas demonstra sua intenção em descumprir a
ordem O valor da multa não se mostra excessivo,
considerados o caráter intimidatório e a condição das
partes.
- Necessidade, contudo, de se estipular o teto de
incidência da multa em R$ 10.000,00.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 30/31 que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos
imateriais1 movida por Juliana Silva de Souza em face de Banco do
Brasil S/A, deferiu o pedido de tutela antecipada da autora para
determinar a baixa na restrição única e exclusivamente em relação ao
contrato/débito no 8567, no valor de R$ 384,71, com vencimento em
1 Valor da causa: R$ 40.384,71, em junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142056-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31258
3
14/05/2018, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
no caso descumprimento imotivado.
Requer o agravante seja concedido
efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão agravada
até o julgamento do presente agravo, sob pena de ofensa a dignidade
do banco. Busca o afastamento da incidência de multa, por não haver
risco ou quaisquer prejuízos a parte agravada e, alternativamente, a
redução de seu valor.
Recebido e processado o recurso, foi
indeferido o efeito suspensivo e dispensou-se a contraminuta, por
ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
Narra a autora na petição inicial que foi
surpreendida com a informação de inclusão de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito, a pedido do banco réu, por suposto débito, no
valor de R$ 384,71 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e um
centavos), referente ao contrato no 8567, que alega desconhecer.
Requer seja julgada procedente a ação a fim de declarar a
inexistência do débito e a sua inexigibilidade, bem como condenar o
réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Presentes os requisitos da antecipação
dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300, caput, do Código de
Processo Civil, nenhum reparo comporta a decisão recorrida.
A irresignação do réu quanto à fixação
da multa é de causar espanto, pois seu questionamento demonstra
nítida intenção de descumprir ordem judicial. Não o sendo, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142056-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31258
4
propósito for o de cumprir a decisão, não há justificativa para qualquer
receio em relação ao seu valor.
E quanto a isso, tem-se que o montante
da multa por descumprimento, como arbitrado, não se mostra
excessivo, considerados o caráter intimidatório e a condição das
partes.
Deve, contudo, ser limitada a incidência
da multa ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando-se, assim,
enriquecimento indevido por parte da agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com a determinação de limitação da incidência da multa, nos
termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator